Tribunal: TJDFT
Processo: 0751257-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO CREDOR. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Sendo o magistrado o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.
2. Não merece reparos a sentença pelo simples fato de o juiz, verificando que as provas constantes dos autos são suficientes para formar o seu convencimento, determinar o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
3. Se o credor instruiu a inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que indica a contratação do serviço e sua efetiva prestação, cabe ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Não tendo o devedor se desincumbido do seu ônus probatório, mostra-se acertada a sentença que julgou procedente o pedido monitório.
4. Apelo não provido.